Tribunal: TJES
Processo: 0007239-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007239-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ VENANCIO PEGADO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007239-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ VENANCIO PEGADO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINARES

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Vislumbro que as questões suscitadas se confundem com a questão meritória do apelo, sendo, portanto, mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp 135.791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Em igual sentido: AgRg no Ag nº 227511/GO, Rel. Min. ANTÔNIO PÁDUA RIBEIRO, Terceira Turma, DJ 30.4.2001.

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Provam os presentes autos que, a DENUNCIADO JOSÉ VENANCIO PEGADO NET, ' LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES e LUIS FERNANDO FERREIRA PEREIFØ JUNIOR, de com um acordo e com união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 29 de janeiro de 2017, por volta das 15:00 horas, se deslocaram juntos no veículo Chevrolet/Corsa, placas MQS 3309, possivelmente de JOSÉ VEMANCIO, ate a casa da vítima Rodolfo Ribeiro de Oliveira, que o Policial Militar, localizada na Rua Luiz Soares Nascimento, n. 89, bairro ilha das Flores, Vila Velha/ES, onde chegando, enquanto LUIS FERNANDO ficou na lateral de um portão dando cobertura a ação, LEONARDO e JOSÉ VENANCIO entraram no imóvel e com grave ameaça efetivada com o uso de um revolver calibre .38 anunciaram a assalto para Rodolfo dizendo, respectivamente, "não se levanta ou te mato agora" e "não se mexe", quando a encontraram na cozinha.
(...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico feito na esfera policial foi corroborado por outras provas colhidas ao longo da instrução processual, em especial o reconhecimento ratificado pelas vítimas, quando de seus depoimentos judiciais, que com riqueza de detalhes narraram a atuação do acusado.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. 3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

Busca ainda a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 26/29 e 67/71 e auto de apreensão de fls. 30/31.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) que as mesmas pessoas que entraram na residência da vítima também entraram na residência do declarante anteriormente; que não havia ninguém na residência do declarante na hora dos fatos; que o declarante estava em Guarapari, e que recebeu uma ligação informando que indivíduos haviam adentrado no imóvel do declarante; que a residência estava toda revirada; que a televisão foi restituída; que o declarante chegou a delegacia e encontrou no carro do acusado a sua televisão; que o acusado foi preso cerca de oito a dez horas após o furto; que o declarante não tem certeza se o acusado foi o mesmo autor do furto em sua residência; que o declarante é vizinho da vítima; que no mesmo dia do roubo da vítima, ocorreu o delito na casa do declarante (...)” (Depoimento de Jaime Coutinho, em juízo).

(...) que o declarante estava em casa almoçando e com o pé quebrado; que o pai do declarante saiu do imóvel e o declarante o trancou; que, logo após, o declarante escutou alguns barulhos, mas imaginava que fosse sua mãe; que ao ver a maçaneta virando, o acusado e dois indivíduos entraram na cozinha pelos fundos da casa; que o declarante ficou sem reação; que o declarante viu que Leonardo estava armado, e que os indivíduos avisaram ao declarante para que não corresse, pois caso contrário o declarante seria morto; que o declarante esticou os braços para cima e pediu para que não fizessem isso; que os indivíduos avisaram para que o declarante não corresse; que José Venâncio entrou na linha de tiro de Leonardo, oportunidade em que o declarante correu; que o declarante e seu irmão são policiais militares, razão pela qual ficou com receio de ser identificado pelos indivíduos e ter sua vida ceifada; que o declarante correu para seu quarto e pegou sua arma; que voltou para a sala e gritou para que os indivíduos parassem; que os indivíduos não pararam; que os indivíduos viraram para o declarante, sendo que tentou dar dois disparos; que os indivíduos ficaram desesperados e saíram da casa; que o declarante viu uma parte da placa do carro e pediu apoio; que os cadeados da casa estavam cortados; que a porta não estava arrombada, que então provavelmente os indivíduos usaram uma chave micha; que no corredor do imóvel encontraram o celular de um dos indivíduos; que o declarante reconheceu todos os indivíduos; que o celular era de Luiz Fernando, e que ele ligou para o telefone para procurá-lo, avisando que foi roubado; que o declarante de pronto reconheceu Leonardo; que a equipe policial acessou a rede social
Facebook
de Leonardo, e foram analisar os amigos, até que o declarante encontrou o acusado, pois este tinha uma ‘gueixa’ no braço; que José Venâncio foi o primeiro a entrar na casa, e que então se ele não era o mentor da ação, o declarante acredita que ele tenha aberto a porta e cortado os cadeados; que o declarante memorizou as características do acusado; que o acusado foi o único que conseguiu fugir; que o acusado foi preso posteriormente; que o reconhecimento do acusado pelo declarante foi feito antes da prisão dele; que a arma utilizada no crime não foi encontrada no dia, mas sim apenas quando o acusado foi preso, pois o armamento foi encontrado com ele; que o declarante reconheceu o acusado pessoalmente; que entre a data do fato e o reconhecimento se passaram cerca de seis a oito meses; que o acusado foi abordado com o carro com a placa clonada; que o declarante ao chegar a delegacia encontrou o acusado no local, pois ele havia sido detido por outro delito, e de pronto reconheceu ele como um dos autores do delito (...) (depoimento da vítima Rodolfo Ribeiro de Oliveira, em juízo).

Ante o exposto, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte de José Venancio.

Desse modo, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.